Tribunal: TJES
Processo: 5010195-86.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010195-86.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MANOELA SILVA CHAVES

COATOR: JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MUNIZ FREIRE

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5010195-86.2025.8.08.0000

PACIENTE: MANOELA SILVA CHAVES

Advogado do(a) PACIENTE: RINNA CALDEIRA PRATA DE ABREU BRITO - ES32128-A

COATOR: JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MUNIZ FREIRE

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. QUESTÃO PRELIMINAR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PACIENTE MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. EXCEPCIONALIDADE. CRIME PRATICADO NA RESIDÊNCIA DA FAMÍLIA. AMBIENTE INADEQUADO AO DESENVOLVIMENTO DOS INFANTES. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente presa preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). A defesa alega ausência de fundamentação para a custódia e postula a substituição da prisão por domiciliar, com base no argumento de que a paciente é primária, possui residência fixa e é mãe de três filhos menores de 12 anos. A prisão em flagrante ocorreu após a apreensão de 218 pedras de crack e dinheiro na residência onde a paciente vivia com os filhos. Superveniente sentença condenou a paciente ao regime inicial semiaberto, mantendo a prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 1 questão em discussão: (i) estabelecer se a paciente, mãe de crianças menores de 12 anos, tem direito à substituição da prisão preventiva por domiciliar, considerando que o crime de tráfico de drogas era praticado na residência da família.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A manutenção da custódia cautelar encontra fundamento na garantia da ordem pública, pois a paciente utilizava a própria residência, na qual convivia com os filhos menores, para a prática do tráfico de entorpecentes.

A concessão de prisão domiciliar à paciente a manteria no mesmo ambiente de prática do delito, o que favorece a reiteração criminosa e torna a medida ineficaz para os fins cautelares.

A proteção integral e o melhor interesse da criança, previstos no art. 227 da Constituição Federal e no art. 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, impõem o dever de assegurar um ambiente familiar livre de opressão e negligência, contexto incompatível com a traficância de drogas no lar.

O direito à prisão domiciliar previsto no art. 318-A do Código de Processo Penal não é absoluto, exigindo uma análise concreta sobre se a medida efetivamente atende ao interesse superior dos infantes.

A prática do tráfico de drogas na residência onde a ré convive com os filhos menores configura situação excepcionalíssima que, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, autoriza a não concessão da prisão domiciliar, por expor as crianças a grave risco e a um ambiente incompatível com o desenvolvimento saudável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prolação de sentença condenatória que mantém a custódia cautelar sob os mesmos fundamentos da decisão originária não acarreta a perda do objeto do habeas corpus que impugna a legalidade da prisão preventiva.

O direito à substituição da prisão preventiva por domiciliar, concedido à mulher gestante ou mãe de crianças menores de 12 anos (art. 318-A do CPP), pode ser afastado em situações excepcionais que indiquem que a medida não atende ao princípio do melhor interesse da criança.

A prática do crime de tráfico de drogas no ambiente residencial em que a acusada convive com os filhos menores configura circunstância excepcional que justifica a manutenção da prisão preventiva em detrimento da domiciliar, a fim de resguardar os infantes de um ambiente de risco e de violação de direitos.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 227; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput; Código de Processo Penal, art. 318-A; Lei nº 8.069/90, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 143.641/SP; STJ, AgRg no HC n. 999.555/PR; STJ, AgRg no HC n. 998.378/SC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5010195-86.2025.8.08.0000

PACIENTE: MANOELA SILVA CHAVES

Advogado do(a) PACIENTE: RINNA CALDEIRA PRATA DE ABREU BRITO - ES32128-A

COATOR: JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MUNIZ FREIRE

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar,

impetrado em favor de MANOELA SILVA CHAVES em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MUNIZ FREIRE, nos autos do Processo tombado sob nº 0000016-67.2025.8.08.0037, em razão de se encontrar presa preventivamente desde
20/02/2025
, pela suposta prática do crime previsto no
art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

Consta dos autos que a paciente
MANOELA SILVA CHAVES
foi presa em flagrante em 20 de fevereiro de 2025, sob a acusação de tráfico de entorpecentes. Segundo o boletim de ocorrência, durante patrulhamento policial em local denunciado como ponto de tráfico, a paciente foi vista sentada em um sofá na calçada, próximo à residência alvo da denúncia. Após averiguação no imóvel, foram encontrados entorpecentes (218 pedras de crack) e dinheiro em espécie. A paciente teria assumido a posse da droga, alegando comercializá-la no local.

A impetrante sustenta que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal em decorrência da manutenção de prisão preventiva sem fundamentação concreta, amparada em argumentos genéricos sobre a gravidade do crime. Ressalta-se que a paciente é primária, possui residência fixa e é mãe de três crianças menores de doze anos, sendo uma delas recém-nascida, com quem se encontra custodiada na Penitenciária Feminina de Cariacica.

Após a requisição de informações à autoridade apontada como coatora, sobreveio sentença condenatória, impondo à paciente a pena de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 04 (quatro) dias de reclusão, além de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

A prisão preventiva foi mantida na sentença sem apresentação de novos fatos ou fundamentos jurídicos, razão pela qual a superveniência do édito condenatório não implica a perda do objeto do presente writ. Ressalte-se que a custódia cautelar foi devidamente fundamentada desde o início para resguardar a ordem pública, considerando que a paciente se valia de sua própria residência — onde vivia com seus filhos menores — para comercializar substâncias entorpecentes.

Nessas circunstâncias, a concessão de prisão domiciliar manteria a paciente no mesmo ambiente utilizado para a prática do tráfico, favorecendo a reiteração delitiva e inviabilizando a eficácia da medida cautelar.

À luz de tal quadrante, cumpre salientar, nos termos do art. 227, da Constituição Federal, e do art. 4º, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), é dever da família assegurar à criança, com absoluta prioridade, os direitos à vida, à saúde, à dignidade e à convivência em ambiente livre de negligência, discriminação, violência, crueldade e opressão.

Nesse viés, a concessão de prisão domiciliar com fundamento no art. 318-A, do Código de Processo Penal, pressupõe não apenas a condição objetiva de ser a paciente mãe de crianças menores de 12 anos, mas também a aferição concreta de que a substituição da prisão preventiva atenderá, de forma efetiva, ao interesse superior dos infantes.

No presente caso, as provas coligidas aos autos apontam que a paciente utilizava sua residência como ponto de venda e armazenamento de substâncias entorpecentes, sendo tal contexto revelador de situação gravemente incompatível com o ambiente que se espera para o desenvolvimento físico, emocional e moral de crianças, tornando inviável acolher o pedido de substituição da custódia por prisão domiciliar.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a prática de tráfico de drogas na residência onde a ré vive com os filhos constitui situação excepcional apta a negar o pedido de prisão domiciliar. Cito casos análogos:

"EXECUÇÃO PENAL . AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE MENOR DE 12 ANOS. TRÁFICO DE DROGAS NA RESIDÊNCIA. CASO EXCEPCIONAL. AGRAVO IMPROVIDO.

(...)

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a condenada, mãe de criança menor de 12 anos, tem direito à prisão domiciliar, considerando as circunstâncias do crime e o entendimento jurisprudencial sobre o tema.

III. Razões de decidir

4. A Terceira Seção do STJ tem conferido interpretação extensiva ao art. 117 da LEP, autorizando a concessão de prisão domiciliar a mães de crianças de até 12 anos, inclusive em regime fechado, com base no HC coletivo n. 143.641/SP.

5. No entanto, a concessão do benefício é negada em casos de crimes cometidos com violência ou grave ameaça, crimes contra o filho ou dependente, ou em situações excepcionalíssimas que contraindiquem a medida.

6. No caso, a prática do crime de tráfico de drogas na residência da condenada, onde vivia com os filhos, constitui circunstância excepcional que contraindica a concessão da prisão domiciliar.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental improvido.

Tese de julgamento: "A concessão de prisão domiciliar a mães de crianças menores de 12 anos pode ser negada em casos de circunstâncias excepcionalíssimas, como a prática de crime de tráfico de drogas na residência familiar".

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 117; CPP, art. 318.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Rcl 40.676/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 25.11.2020; STF, HC coletivo n. 143.641/SP; STJ, HC 929.904/BA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10.9.2024; STJ, AgRg no HC 960.757/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19.2.2025.

(AgRg no HC n. 999.555/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 2/7/2025.)"

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva da agravante, acusada de tráfico de drogas, deve ser substituída por prisão domiciliar, considerando que é mãe de uma criança de quatro anos de idade.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta da conduta da agravante, evidenciada pelas circunstâncias da prática delitiva, incluindo a habitualidade e a periculosidade da agente, justificando a necessidade de segregação para garantia da ordem pública.

4. A substituição da prisão preventiva por domiciliar não é cabível, pois a prática do delito de tráfico de drogas ocorreu na presença do filho menor, dentro da residência, expondo a criança a riscos, o que configura situação excepcionalíssima que impede a concessão do benefício.

5. A existência de condições pessoais favoráveis, como ser mãe de criança menor, não é suficiente para desconstituir a custódia cautelar, quando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: 1. A gravidade concreta da conduta e a exposição de menor a riscos justificam a manutenção da prisão preventiva.

2. A substituição por prisão domiciliar não é cabível em casos de tráfico de drogas praticado na presença de menor, dentro da residência.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 313, 318 e 318-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; STJ, AgRg no HC 874.767/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato; STJ, AgRg no RHC 192.110/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro.

(AgRg no HC n. 998.378/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)"

À luz de tal panorama, não há como vislumbrar que a substituição da prisão preventiva por domiciliar atenderia ao interesse superior das crianças, ou que tal medida implicaria em benefício ao núcleo familiar, razão pela qual não se mostra cabível a concessão de prisão domiciliar.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO
a presente ordem de habeas corpus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)